Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VOTO DA RELATORA VENCIDA. CONTRADIÇÃO COM O ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela agravada nos quais defende que existe contradição entre a ementa de julgamento e o voto da relatora. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Cumpre observar que, de fato, a ementa não corresponde ao conteúdo do voto da relatora originária do recurso e isso se dá porque ela foi vencida no julgamento. A 1a vogal e relatora designada abriu divergência para dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido inicial, sendo acompanhada pela 2a vogal, conforme ID 39292068 - Págs. 5-7. O voto vencido está no ID. n.o 38335563 e o voto vencedor no ID. n.o 39093303.

IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.